Tribunal: STJ
Processo: 0725253-79.2020.8.07.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1992155 - DF(2021/0312327-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE QUEIROZ - DF010860
LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA - DF059174
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADEMARIS MARIA ANDRADE MACIEL - DF015460
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
VALERIA SANTORO - DF038662
INTERES.
: MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL
INTERES.
: FORMATUS MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE QUEIROZ - DF010860
LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA - DF059174
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. MULTA EM RAZÃO DE RECURSO
PROTELATÓRIO.
MATÉRIA
DE
NATUREZA
PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que os Temas n. 181 e 197 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55347447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 8112bf01-a414-4fb8-ba1c-0f031dbc0026

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando
se discute a aplicação de multa pela oposição de
embargos de declaração julgados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 197 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação de
multa em julgamento de embargos de declaração
tidos por protelatórios.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA55347447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 8112bf01-a414-4fb8-ba1c-0f031dbc0026

Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 8112bf01-a414-4fb8-ba1c-0f031dbc0026

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 1992155 - DF(2021/0312327-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE QUEIROZ - DF010860
LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA - DF059174
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADEMARIS MARIA ANDRADE MACIEL - DF015460
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
VALERIA SANTORO - DF038662
INTERES.
: MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL
INTERES.
: FORMATUS MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE QUEIROZ - DF010860
LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA - DF059174
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. MULTA EM RAZÃO DE RECURSO
PROTELATÓRIO.
MATÉRIA
DE
NATUREZA
PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que os Temas n. 181 e 197 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA55063376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: a6f9c7ea-0482-4142-a660-3fbd1199a7da

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando
se discute a aplicação de multa pela oposição de
embargos de declaração julgados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 197 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação de
multa em julgamento de embargos de declaração
tidos por protelatórios.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 766):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA EM RAZÃO
DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA DE NATUREZA
PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
Documento eletrônico VDA55063376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: a6f9c7ea-0482-4142-a660-3fbd1199a7da

A parte agravante alega que a aplicação genérica dos temas de
repercussão geral afastou a análise de importantes violações constitucionais
suscitadas.
E continua (fl. 783):
[...] a tese do Tema 339 do STF, embora amplamente
reconhecida, não pode servir de escudo para a ausência de
enfrentamento de questões essenciais e constitucionais que,
devidamente suscitadas, não foram objeto de análise explícita e
fundamentada, e podem, ao menos em tese, infirmar as
decisões hostilizadas. Os Agravantes apontaram, no Recurso
Extraordinário de Fls.
e-STJ, a negativa de prestação
735/753
jurisdicional e a violação ao
IX, e
o, XXXV e LIV da
art. 93,
art. 5
CF, ao argumentar que os Embargos de Declaração opostos no
STJ não tiveram seus pontos cruciais devidamente analisados,
sendo considerados “mero inconformismo”.
Salienta que ignorar a provocação quanto a pontos específicos, sob a
genérica alegação de “suficiência” da fundamentação, esvazia o próprio direito
ao contraditório, à ampla defesa e o direito de acesso à justiça, impedindo que a
parte obtenha uma resposta judicial completa e fundamentada sobre os pontos
que considera indispensáveis para a defesa de seus interesses e para a
ascensão da matéria às instâncias superiores.
Aduz que, embora o Tema n.
declare que a matéria da multa
197/STF
por embargos protelatórios é de natureza infraconstitucional, este entendimento
deve ser interpretado em harmonia com o direito constitucional à ampla defesa,
ao contraditório e ao acesso à justiça. Assim, quando o referido recurso
é oposto com o notório propósito de prequestionamento de matérias
constitucionais e saneamento de vícios que permeiam a questão constitucional,
a aplicação da multa configura um cerceamento indevido do direito de defesa e
um obstáculo ao acesso às instâncias superiores.
Por fim, salienta que "o Tema 181 do STF não tem o condão de
blindar decisões que, sob a roupagem de análise de admissibilidade, resultam
em violações diretas e patentes a princípios constitucionais basilares como a
non reformatio in pejus, o devido processo legal e a ampla defesa. A questão
transcende a mera análise infraconstitucional de pressupostos e adentra o
campo da proteção de direitos fundamentais" (fl. 789).
Requer, mais uma vez, a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja admitido, com a
remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55063376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: a6f9c7ea-0482-4142-a660-3fbd1199a7da

Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
2.
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 684-687):
O agravo interno não merece prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, assim
exarados
[...].
As razões do agravo interno não logram demolir os fundamentos
da decisão agravada.
O embargante sustenta que a divergência de entendimentos
entre os julgados confrontados cinge-se à incidência dos
consectários da mora até o efetivo pagamento ao credor, bem
como à necessidade de manifestação a respeito dos recursos
interpostos pelo banco embargado, que ocasionaram a demora
na efetivação da transferência dos valores penhorados.
Rememore-se que o acórdão embargado afastou a aplicação do
Tema n. 677 do STJ em razão de que o acórdão estadual
Documento eletrônico VDA55063376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: a6f9c7ea-0482-4142-a660-3fbd1199a7da

imputou ao exequente a demora na transferência dos valores
bloqueados para a conta vinculada do Juízo, circunstância
específica do caso concreto que impede a exata correlação
com a tese firmada.
O agravante sustenta que tal conclusão resulta de negativa de
prestação jurisdicional, por não ter sido enfrentado o argumento
de que a demora na efetivação da transferência dos valores
penhorados decorreu dos recursos interpostos pelo banco.
Ocorre que, como assentado na decisão ora agravada,
a jurisprudência desta Corte Superior não admite a discussão,
por meio de embargos de divergência, acerca da aplicação de
regras técnicas do conhecimento do recurso, justamente em
razão das peculiaridades específicas de cada caso.
O agravante argumenta que esse entendimento jurisprudencial
está equivocado por contrariar o inciso III do
do CPC,
art. 1.043
que prevê o cabimento dos embargos de divergência mesmo
quando há acórdão que, embora não tenha conhecido do
recurso, tenha apreciado a controvérsia jurídica.
A argumentação não infirma o fundamento da decisão agravada,
não sendo possível extrair em que medida a possibilidade de
conhecer dos embargos de divergência na hipótese do inciso III
do
do CPC autorizaria estabelecer divergência entre
art. 1.043
julgados que aplicam as técnicas de conhecimento do recurso
especial em situações peculiares e distintas. Incide, no caso, a
Súmula n. 284 do STF, por analogia.
Da mesma forma, não prospera a alegação de que foi
devidamente cumprida a exigência de cotejo analítico entre os
arestos confrontados. Isso porque o que se extrai das razões
recursais é que a parte
apenas
embargante/agravante
mencionou as conclusões jurídicas adotadas por cada um dos
julgados, alegando que seria contrárias, mas sem demonstrar
terem
partido
de
circunstâncias
fáticas
similares.
Especificamente quanto à tese da
, nem a
non reformatio in pejus
tanto chegou, limitando-se a citar a ementa do paradigma.
Nesse contexto, nenhuma modificação reclama a decisão
agravada.
Referido acórdão foi ainda integrado pelo julgamento em sede de
embargos de declaração, que assim aplicou a multa em razão do caráter
protelatório dos embargos (fls. 728-729):
Segundo a parte embargante, o acórdão embargado teria
incorrido nos vícios de omissão e obscuridade ao afirmar
ausente o cotejo analítico entre os arestos confrontados, apesar
da divergência ter sido demonstrada de forma clara em suas
razões recursais.
Aduz que expôs minuciosamente a similitude fática e jurídica
entre o acórdão recorrido e o paradigma, destacando que ambos
tratavam da responsabilidade da instituição financeira pelo
atraso na transferência de valores bloqueados.
Ocorre que nenhum dos vícios suscitados se fazem presentes,
na medida em que o acórdão ora embargado manifestou-se
expressamente e de forma clara quanto à ausência de cotejo e
de similitude entre os julgados confrontados. Leia-se o seguinte
trecho do julgado:
[...].
Inexiste qualquer omissão a ser sanada, nem obscuridade,
sendo perfeitamente compreensível o teor do acórdão
embargado. Vê-se, portanto, que as alegações da parte
embargante veiculam seu mero inconformismo com o resultado
Documento eletrônico VDA55063376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: a6f9c7ea-0482-4142-a660-3fbd1199a7da

do processo, hipótese que não autoriza o manejo dos
declaratórios. Nesse contexto, fica configurado o caráter
meramente procrastinatório dos presentes embargos de
declaração, o que atrai a aplicação da multa prevista no § 2o do
do CPC.
art. 1.026
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e
condeno a parte embargante no pagamento da multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do
do CPC.
art. 1.026
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Por outro lado, conforme asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
Documento eletrônico VDA55063376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: a6f9c7ea-0482-4142-a660-3fbd1199a7da

EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
Por fim, segundo decidido pelo STF em repercussão geral (Tema n.
4.
197), "não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de
multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se
restringe ao plano processual" (AI n.
relator Ministro Cézar Peluso,
752.633/SP,
Plenário Virtual, DJe de
.
18/12/2009)
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA
AO
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339).
ART. 93,
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria
infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral.
Documento eletrônico VDA55063376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: a6f9c7ea-0482-4142-a660-3fbd1199a7da

V - Agravo regimental, a que se nega provimento.
(ARE n. 1.387.215-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
29/8/2022,
9/2022.
Dessa forma, tendo a alegada violação constitucional ocorrido em
decorrência da aplicação de multa processual pela interposição de recurso
inadmissível ou protelatório, como no caso dos autos, não há repercussão geral.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Por fim, diante da negativa de provimento do presente recurso, o
pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: a6f9c7ea-0482-4142-a660-3fbd1199a7da

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.992.155 / DF
Número Registro: 2021/0312327-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07051127320198070000 07084488520198070000 07252537920208070000 07379344920188070001
7051127320198070000 7084488520198070000 7252537920208070000 7379344920188070001
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE QUEIROZ - DF010860
LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA - DF059174
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADEMARIS MARIA ANDRADE MACIEL - DF015460
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
VALERIA SANTORO - DF038662
INTERES.
: MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL
INTERES.
: FORMATUS MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE QUEIROZ - DF010860
LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA - DF059174
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55333435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 34d77283-1533-4ade-bc6a-88f2a248d35b

AGRAVANTE : FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
ADVOGADOS : WELLINGTON DE QUEIROZ - DF010860
LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA - DF059174
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ADEMARIS MARIA ANDRADE MACIEL - DF015460
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
VALERIA SANTORO - DF038662
INTERES.
: MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL
INTERES.
: FORMATUS MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : WELLINGTON DE QUEIROZ - DF010860
LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA - DF059174
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 34d77283-1533-4ade-bc6a-88f2a248d35b